Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-31.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior com pedido de tutela de urgência – pretensão da autora de declaração de validade de registro de diploma de ensino superior – competência da Justiça Federal - interesse da União (art. 109, I da CF/88) - incompetência absoluta da Justiça Estadual – recurso repetitivo REsp no 1.344.771/PR do C. STJ corroborado pelo RE no 1.304.964/SP

Ementa:
*Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior com pedido de tutela de urgência – pretensão da autora de declaração de validade de registro de diploma de ensino superior – competência da Justiça Federal - interesse da União (art. 109, I da CF/88) - incompetência absoluta da Justiça Estadual – recurso repetitivo REsp no 1.344.771/PR do C. STJ corroborado pelo RE no 1.304.964/SP (Tema 1154) do C. STF - sentença anulada e remessa dos autos à Justiça Federal – apelação não conhecida.*